Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-12.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012508-12.2024.8.11.0042
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Reabilitação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDILBERTO HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA - CPF: 823.765.061-15 (RECORRIDO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 1012508-12.2024.8.11.0042

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDILBERTO HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Remessa necessária interposta em face de sentença que concedeu reabilitação criminal ao condenado Edilberto Henrique Camargo Figueira, referente à condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, incluindo o transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena, domicílio no país, bom comportamento público e privado, e a reparação do dano, quando cabível.

III. Razões de decidir

Ratifica-se a decisão concessiva da reabilitação criminal quando encontram-se preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivos e teses

Remessa necessária desprovida, com manutenção integral da sentença de reabilitação criminal.

Tese de julgamento: “A concessão da reabilitação criminal é devida quando preenchidos os requisitos contemplados na legislação.”

________
_

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, art. 744.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1000894-15.2024.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024; TJ/MT, N.U 1015489-82.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 1012508-12.2024.8.11.0042

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDILBERTO HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária, em decorrência de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou a reabilitação de Ediberto Henrique Camargo Figueira quanto à condenação proveniente da ação penal n. 203/2006 (CPP, art. 746) (Id. 247335244 - pág. 76-94)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela manutenção integral da decisão analisada
” (Id.

248629654 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 1012508-12.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a reabilitação criminal destina-se a reinserção do condenado no gozo de determinados direitos atingidos pela condenação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Conceito de reabilitação:

é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI, ANDREUCCI e PITOMBO, “é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação” (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 386 – e-book).

Nos termos do art. 94 do Código Penal, a concessão do benefício demanda o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I – tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II – tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III – tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários

Em complemento, o art. 744 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 744.

O requerimento será instruído com:

I – certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II – atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III – atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV – quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V – prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo
.

No caso
sub examine
, em 22-5-2007, o recorrido foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas)
(Id. 247335244 - pág. 76-94).

A audiência admonitória aconteceu em 20-8-2023, oportunidade em que foi cientificado das condições impostas e iniciou o cumprimento da pena.

Em 31-7-2019, foi declarada extinta sua punibilidade (Id.
247335243 - pág. 1-2)
e o executivo de pena arquivado definitivamente em 19-12-2019 (Id.
247335251 - pág. 1).

O pedido de reabilitação foi interposto em 9-7-2024 (Id.
247335239 - pág. 1). Assim, encontra-se cumprido o prazo de 2 (dois) anos exigido na legislação.

Os demais requisitos também foram atendidos.

O comprovante de endereço no país encontra-se encartado no Id.
247335242 - pág. 1.

Além disso, como constou na sentença, “
o
feito fora instruído com certidão comprobatória de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, durante o prazo a que se refere o artigo 743 do CPP (id. 161757928) e declarações de boa conduta social, nos termos do artigo 744, incisos II e IV (id. 161757930)”
247335253 - pág. 2).

Ademais, a exigência de reparação de danos, prevista no art. 94, inciso III, do Código Penal e no art. 744, inciso V, do Código Penal, não se aplica ao caso, porque ele não foi condenado ao pagamento de indenização.

No contexto, a reabilitação é impositiva. Confira-se:

[...] Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, ratifica-se a decisão concessiva da reabilitação criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1000894-15.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, como demonstrado pelo transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena; que ele tem domicílio no país e que tem bom comportamento público e privado. [...]
(TJ/MT, N.U 1015489-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença de reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024